Tribunal: TJPA
Processo: 0832440-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832440-58.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEIDE FRANCO CALANDRINI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. HIPÓTESE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro(Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 17565528) e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS
(id. 17594915)
contra o acórdão lançado no id. 17502781, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. REFUTADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO “POST MORTEM”. CABIMENTO. ASCENSÃO À PATENTE DE CABO. PENSÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART 77 DA LEI Nº 5.251/85. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o ESTADO DO PARÁ, no id. 17594915, alegou que houve decisão
extra petita
, pois o pedido teria sido expressamente direcionado ao Igeprev para o pagamento da pensão especial, e não ao Estado do Pará.

Assim, o acórdão ao impor obrigação de pagamento ao Estado configura uma extrapolação do que foi pedido, configurando uma decisão “extra petita”, em violação ao art. 492 do CPC.

Apontou também omissão no acordão embargado no que tange à especificação da entidade responsável pelo pagamento da pensão.

Argumentou que o Igeprev, e não o Estado do Pará, é o órgão com atribuições legais e recursos próprios para o pagamento da pensão especial, conforme estabelecido pela LC n.39 e suas alterações posteriores.

Requereu, diante disso, que sejam sanadas as omissões apontadas com efeitos infringentes.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS, nas razões dos seus aclaratórios (id. 17594915), alegou ter havido decisão
extra petita
, pois o provimento judicial conferiu a mais sobre algo que foi pedido/submetido a julgamento, violando o art. art.5º, LV, da CF/88 c/c os arts. 141 e 492 do CPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foi certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração no id. 17829424.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pelos embargantes.

O Estado do Pará alegou que a decisão embargada incorreu em omissão, pois houve decisão
extra petita
, já que o pedido teria sido expressamente direcionado ao Igeprev para o pagamento da pensão especial, e não ao Estado do Pará.

Ocorre que tal tese se revela em indevida inovação recursal, pois não foi ventilada na apelação (id.6461224), que se cingiu a alegar a ilegitimidade passiva do apelante e a defender a inexistência do direito à pensão militar.

No sentido de ter ocorrido preclusão consumativa sobre a tese de sentença “extra petita”, colaciono julgado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. POSSÍVEL INTEMPESTIVIDADE DO ADESIVO E INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TEMAS NÃO ABORDADOS NO MOMENTO APROPRIADO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECORRÊNCIA DIRETA. PRECEDENTES.

I - Trata-se de ação monitória, ajuizada por Construtora, pretendendo o pagamento de valor relativo à atualização monetária decorrente de atraso no pagamento de contratos firmados com o extinto Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Goiás - DERGO, relativamente à pavimentação asfáltica de rodovias estaduais.

II - A sentença julgou o pedido procedente, condenando o Estado ao pagamento da dívida corrigida pelo índice INPC, acrescida dos juros moratórios computados da data da citação até 30/6/2009, data da publicação da Lei n. 11.960/2009, quando, então, deve ser atualizada com a incidência uma única vez dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

III - O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em grau recursal, reformou a sentença para determinar que a dívida seja atualizada pela TR no período anterior à edição da Lei n. 11.960/2009 e, após, pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

IV - Em juízo de retratação, a Corte de origem reformou parcialmente o decisum para aplicar o entendimento firmado no Tema 905/STJ.

V -
Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

VI - A tese de intempestividade do recurso adesivo foi oportunamente suscitada nas contrarrazões. Entretanto, o acórdão recorrido, a despeito de fazer constar em seu relatório o argumento da ora recorrente quanto à perda do prazo recursal pela parte adversa, apenas conheceu do recurso adesivo sem adentrar à análise da contagem do prazo recursal. Contudo,
o Estado
de Goiás
deixou de manejar o recurso próprio para provocar o juízo a quo a sanar a omissão, fazendo-o somente nos aclaratórios opostos em face do acórdão de juízo de retratação
. Assim, não deve ser conhecido o recurso especial, no ponto, por se ter perfectibilizado a preclusão.

VII - Inviável, também, o conhecimento do recurso especial quanto à alegada ofensa ao art. 492 do CPC/2015, porquanto a primeira consideração a respeito da incidência dos juros de mora deu-se com a prolação da sentença, não tendo o Estado de Goiás se insurgido quanto ao alegado excesso de julgamento no seu recurso de apelação.

Não constando nas razões da peça de apelação a referida alegação, não poderia mesmo a Corte de origem se manifestar sobre algo não pleiteado, não incorrendo em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A alegação de julgamento extra petita somente em embargos de declaração,
reprisadas nas razões de apelo nobre
, representa indevida inovação recursal, não sendo possível sua consideração ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 607.808/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020; REsp 1.462.156/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08/9/2020, DJe 16/10/2020; AREsp 1.685.518/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 05/10/2020.

VIII - No que diz respeito aos arts. 40, XIV, d, 41, 55, III e VII, da Lei n. 8.666/1993 e ao art. 492 do CPC/2015, vinculados à tese de que o reconhecimento do direito da empresa ao valor referente aos juros de mora implica em alteração ex officio das cláusulas contratuais e em julgamento extra petita, a Corte de origem se manifestou pela incidência dos juros de mora sobre valor devido como forma de penalidade pela mora da parte contratante em adimplir obrigação contratual.

IX - Entendimento do acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte, de que, de fato, os juros de mora decorrem de forma direta do não cumprimento de obrigação líquida e certa, como são aquelas objeto dos contratos firmados com a Administração Pública. Assim, independem de previsão expressa contratual, bastando que haja a mora por parte de um dos contratantes em cumprir obrigação certa previamente pactuada. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022; REsp n. 1.661.604/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/10/2017.

X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.990.300/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Portanto, não há a omissão alegada.

No que tange às alegações do Igeprev,
o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, já se consideravam incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pela parte embargante nos aclaratórios de id. 17594915, sendo desnecessária a oposição deste recurso.

Assim sendo, não há vício na decisão embargada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração opostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024